Tribunal: CARF
Processo: 13609.001339/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.001339/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.584 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
RUI PEREIRA MACIEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES DIVERSAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Na falta de comprovação das despesas pelo contribuinte, mantém-se a glosa
das deduções pleiteadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.001339/2010-14
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.584 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001339/2010-14

Relatório

Trata-se de Notificação de Lançamento no 2008/901515704834450, expedida em
09/08/2010, contra o contribuinte acima identificado, fls. 07/15, relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício 2008, ano-calendário 2007, formalizando a exigência de imposto
suplementar de R$11.726,69, multa de ofício de R$8.795,01, juros de mora de R$2.806,19,
calculados até 31/08/2010, perfazendo o total de R$23.327,89.
O lançamento decorreu da constatação da ocorrência de omissão de rendimentos
por parte do contribuinte do valor de R$22.447,01 recebidos das fontes pagadoras Fundação São
Vicente de Paulo, CNPJ 16.936.346/0001-36 (R$14.271,00) e Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais, CNPJ 17.217.332/0001-25 (R$8.176,01).
Foi também constatada dedução indevida de dependente no valor de R$3.169,20,
de despesas médicas no valor de R$4.137,39, de pensão alimentícia no valor de R$20.640,00 e
despesas com instrução no valor de R$3.648,00.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 04/06
e 27, onde alega que é nulo o auto de infração pela inexistência de justa causa para a sua
lavratura contra o impugnante, por inocorrência de qualquer ilicitude.
Argumenta que é da Constituição Pátria, a garantia dos cidadãos que, além do
exercício ao sagrado direito de defesa, tanto na fase administrativa, como na judicial, não podem
ser submetidos a investidas ilegais.
Alega a ocorrência de erro no processamento de sua declaração, pois não foi
observado pela autoridade que o defendente está amparado pela legislação em vigor uma vez que
já possui idade superior a 65 anos e é portador de doença grave (cardiopatia e neoplasia maligna
prostática) conforme laudos médicos em poder do defendente que poderão ser apresentados a
qualquer momento quando solicitado.
Alega que está amparado pela Lei 11.052 de 2004 - portadores de doenças graves.
Cita o inciso XIV, artigo 6°, da Lei 7.713/88 que trata da isenção de rendimentos de
aposentadoria do portador de moléstia grave.
Requer a nulidade da notificação, tornando sem efeito o imposto exigido, bem
como a multa pretendida, com a competente baixa dos seus registros nesse órgão, por não estar
legitimada a pretensão do agente do fisco.
Requer, outrossim, possa o impugnante apresentar retificação em sua declaração
objeto da presente notificação e apresentação dos laudos médicos que deverão fazer parte da
mesma.
Protesta pela realização de diligências, aquelas necessárias à plena elucidação das
questões ora suscitadas, inclusive a realização de perícias que porventura julgar necessária.
Em 11/11/2010, conforme despacho de fls. 19, o processo foi devolvido à DRF de
origem para cumprimento do disposto na Instrução Normativa RFB no 1.061/2010.
A DRF em Sete Lagoas, por meio do despacho decisório de fls. 24/25,
amparando-se no termo circunstanciado de fls. 21/23, decidiu pela manutenção total da
exigência. Informa a autoridade revisora que o contribuinte foi regularmente intimado a
comprovar as deduções e não atendeu à intimação.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.584 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001339/2010-14

Em 27/03/2012, o contribuinte foi cientificado do despacho decisório, fls. 31/32.
Não consta dos autos qualquer manifestação do contribuinte acerca da decisão prolatada no
referido despacho.
Através do despacho de fls. 33, o processo foi encaminhado a esta Delegacia de
Julgamento.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES DIVERSAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Na falta de comprovação das despesas pelo contribuinte, mantém-se a glosa das
deduções pleiteadas.
NULIDADE.
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há como alegar a
nulidade do lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.584 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001339/2010-14

Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972 e alterações e dela toma-se conhecimento.
Conforme relatado, a DRF em Sete Lagoas por meio do despacho decisório de
fls. 24/25, amparando-se no termo circunstanciado de fls. fls. 21/23, decidiu pela
manutenção total da exigência uma vez que o contribuinte foi regularmente intimado a
comprovar as deduções pleiteadas em sua Declaração de Ajuste Anual e não atendeu à
intimação.
Assim, passa-se à análise dos argumentos trazidos na impugnação de fls. 04/06
e 27 pelo contribuinte.
Inicialmente, a alegação de nulidade do lançamento não pode ser acolhida, pois,
não há nestes autos qualquer hipótese que propicie a nulidade da notificação, que,
eventualmente, seriam os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente, como
também os despachos e as decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa (art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, e alterações
posteriores).
Ao contrário, no lançamento do crédito tributário a autoridade competente,
devidamente identificada nos autos, observou todos os requisitos previstos no artigo
10 do Decreto 70.235/72, quais sejam, a qualificação do sujeito passivo, a descrição
dos fatos, das disposições legais infringidas, da penalidade aplicável e a determinação
da exigência com a respectiva intimação ao contribuinte para cumpri-la ou impugná-la
no prazo legal.
O contribuinte alega que está amparado pela legislação que trata da isenção de
rendimentos de aposentadoria do portador de moléstia grave. No entanto, não trouxe
na impugnação e nem posteriormente qualquer documento que pudesse comprovar tal
alegação e/ou as deduções pleiteadas, observando-se, ainda, que não ficaram
configuradas quaisquer situações previstas nas alíneas “a”, “b” e “c”, do §4°, art. 16
do Decreto 70.235/72, que ensejariam a apresentação de provas em outro momento
processual, conforme transcrição que se segue:
Art. 16.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Além disso, cabe a transcrição do disposto no Decreto no 3.000, de 26.03.1999,
Regulamento do Imposto de Renda - RIR, que em seu art. 73, dispõe que as deduções
estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora:
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.584 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001339/2010-14

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Assim, a legislação tributária prevê que cabe ao beneficiário das deduções
provar que realmente efetuou o pagamento das despesas que ensejaram a dedução
pleiteada e não o fazendo, deve assumir as conseqüências legais, ou seja, o não
cabimento das deduções, por falta de comprovação e justificação.
Quanto ao pedido para apresentar retificação, esclareça-se que após o início do
procedimento fiscal não é mais possível a entrega da declaração retificadora, uma vez
que, a partir daí, está excluída a espontaneidade do sujeito passivo, conforme dispõe o
inciso I e § 1° do artigo 7° do Decreto 70.235/72, transcrito a seguir:
Art. 7o - O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Do mesmo modo, a Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, dispõe
que a declaração retificadora não será aceita quando for apresentada durante o
procedimento fiscal, nos termos do art. 7o, inciso I e § 1o, do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, acima transcrito.
Instrução Normativa RFB no 958, de 15/07/2009
Art. 5o A declaração retificadora não será aceita quando:
I - for apresentada durante o procedimento fiscal, nos termos do inciso I e § 1o do art.
7o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972;
O contribuinte formulou pedido de diligência/perícia que não merece acolhida,
uma vez que em desacordo com o previsto no inciso IV e no § 1o do art. 16 do Decreto
70.235, de 6 de março de 1972. Além disso, não é justificável tal pedido, tendo em
vista que não constam dos autos quaisquer elementos e/ou documentos passíveis de
apreciação em uma eventual perícia, já que o contribuinte, conforme já dito, não
juntou comprovação das deduções pleiteadas e nem de sua alegada condição de
portador de moléstia grave. Dessa forma, indefiro o pedido de diligência/perícia nos
termos do art. 18 do mesmo Decreto no 70.235, de 1972.
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação e pela manutenção
do crédito lançado.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.584 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001339/2010-14

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital